Tribunal: TJMT
Processo: 1040396-13.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040396-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRVANEI FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 340.106.961-68 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CONTRATADO JUNTO AO BANCO PAN. REPETIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO FUNDADO EM FATOS JÁ JULGADOS. COISA JULGADA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, proposta por correntista em face do Banco Pan S.A. e do Banco do Brasil S.A., em razão de empréstimo fraudulento no valor de R$ 2.000,00.

O juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica com o Banco Pan, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos. Indeferiu, contudo, os pedidos em face do Banco do Brasil, por não verificar falha na segurança bancária, e indeferiu o pedido de indenização moral, por já ter sido apreciado em outra demanda.

O Banco Pan, em contrarrazões, arguiu a ausência de dialeticidade. O Banco do Brasil sustentou a regularidade da movimentação bancária e a inexistência de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação merece ser conhecido, diante da preliminar de ausência de dialeticidade; e (ii) saber se há responsabilidade civil do Banco do Brasil por falha na segurança bancária, com consequente dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente afastada, pois as razões recursais atacaram de forma clara e objetiva os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, inc. II, do CPC.

Quanto ao Banco Pan, reconheceu-se a existência de coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, em virtude de decisão anterior que já havia reconhecido a inexistência da relação jurídica contratual, o que impede nova condenação por dano moral com o mesmo fundamento, sob pena de bis in idem.

Em relação ao Banco do Brasil, os extratos bancários demonstraram movimentações regulares compatíveis com o uso do cartão e da senha pessoal da autora. A ausência de impugnação aos lançamentos reforça a veracidade das operações. Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço bancário.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, pressupõe a existência de defeito na prestação do serviço, o que não se comprovou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o recurso de apelação que ataca, de forma clara e objetiva, os fundamentos da sentença, ainda que de forma sucinta. 2. A existência de coisa julgada impede nova condenação por dano moral com base nos mesmos fatos. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço exige comprovação de defeito no serviço bancário, não caracterizado por movimentações regulares não impugnadas pelo titular da conta.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sirvanei Francisca de Souza contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material em face de Banco Pan S.A. e Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a ação apenas em relação ao Banco Pan, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Rejeitou, contudo, a pretensão contra o Banco do Brasil, entendendo não configurada falha na prestação de serviços. Quanto aos ônus sucumbenciais, condenou as partes ao pagamento das custas em partes iguais, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, vedada a compensação, observada a gratuidade da autora.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando em síntese, a necessidade de reconhecimento da inexistência de relação jurídica com o Banco Pan, com a consequente condenação desta instituição ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a responsabilização do Banco do Brasil pelos saques indevidos em razão de falha na segurança de seu sistema, postulando, ao final, a condenação solidária de ambos os réus ao pagamento integral da indenização pleiteada na inicial.

O Banco do Brasil, em contrarrazões, em contrarrazões, pediu o desprovimento do recurso, reiterando a ausência de falha em seus serviços e a improcedência dos pedidos indenizatórios (id.295168382).

O Banco Pan, por sua vez, arguiu a inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade e pugnou pela manutenção da sentença (id. 295168383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado Banco Pan S.A. suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Sirvanei Francisca de Souza ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, em desfavor do Banco Pan S.A. e Banco do Brasil S.A., alegando que jamais contratou o empréstimo de R$ 2.000,00 junto ao Banco Pan, contrato este já reconhecido judicialmente como fraudulento em outra demanda (processo nº 1013173-27.2019.8.11.0002). Não obstante, seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes pela referida instituição.

Sustenta, ainda, que o valor do empréstimo fraudulento foi transferido para sua conta no Banco do Brasil, o qual, por falha de segurança, permitiu movimentações mediante clonagem de cartão, sem que a autora tivesse realizado saques ou tido acesso aos valores. Defende, assim, que houve dupla falha na prestação dos serviços: de um lado, pela fraude contratual atribuída ao Banco Pan, e de outro, pela deficiência do sistema de segurança do Banco do Brasil.

Para reforçar suas alegações, invocou a Súmula 479 do STJ, destacou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, requereu a inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, bem como a devolução em dobro do montante indevidamente subtraído.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente a ação apenas em relação ao Banco Pan, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Rejeitou, contudo, a pretensão contra o Banco do Brasil, entendendo não configurada falha na prestação de serviços. Quanto aos ônus sucumbenciais, condenou as partes ao pagamento das custas em partes iguais, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico, vedada a compensação, observada a gratuidade da autora.

O Banco do Brasil, em contrarrazões, em contrarrazões, pediu o desprovimento do recurso, reiterando a ausência de falha em seus serviços e a improcedência dos pedidos indenizatórios (id.295168382).

O Banco Pan, por sua vez, arguiu a inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade e pugnou pela manutenção da sentença (id. 295168383).

Pois bem.

Por questão de ordem lógica e processual, passo à análise do recurso interposto pelo Banco Pan S.A.

No processo nº 1013173-27.2019.8.11.0002, restou reconhecida judicialmente a inexistência de relação jurídica contratual entre a autora e a referida instituição financeira, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por dano moral em razão da indevida inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Nessa perspectiva, incide a coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, o que impede nova condenação com idêntico fundamento. Assim, no presente feito, é cabível apenas a confirmação da determinação de exclusão da negativação, como já consignado na sentença, afastando-se a repetição da condenação indenizatória, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

Avançando à análise do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.

Cumpre inicialmente destacar que a relação jurídica em exame encontra-se, de forma indubitável, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A autora alega que os valores provenientes de empréstimo fraudulento foram creditados em sua conta junto ao Banco do Brasil e, a partir daí, terceiros fraudaram o sistema e realizaram saques, o que, em seu entendimento, apontaria falha de segurança do sistema bancário.

Todavia, a análise detida dos extratos bancários evidencia quadro diverso. Consta do extrato da poupança o depósito de R$ 2.000,00 em 12.01.2018, seguido de transferência integral para a conta corrente em 18.01.2018. Já o extrato da conta corrente demonstra movimentações típicas de correntista, consistentes em compras realizadas com cartão em diversos estabelecimentos, transferências, pagamentos de boletos e saques presenciais em terminais eletrônicos.

Nesse contexto, não se vislumbra falha sistêmica ou vulnerabilidade no sistema de segurança do Banco do Brasil. Ao contrário, as movimentações registradas guardam plena compatibilidade com o uso regular do cartão e senha pessoal, de responsabilidade exclusiva do correntista.

Como bem consignado na sentença recorrida:

“
Em relação aos fatos atribuídos ao Banco do Brasil, verifico que razão não assiste à autora, isto porque, é incontroversa a relação jurídica travada entre estas partes, e, conforme comprovado pelo segundo réu, houve efetiva movimentação bancária na conta da demandante no período indicado, incluindo saques e operações compatíveis com a normalidade de transações bancárias, conforme extrato bancário anexado no id. 143612550, documento este não impugnado pela parte

Em relação aos fatos atribuídos ao Banco do Brasil, verifico que não assiste razão à autora. Isto porque é incontroversa a relação jurídica travada entre as partes e, conforme comprovado pela instituição, houve efetiva movimentação bancária na conta da demandante no período indicado, incluindo saques e operações compatíveis com a normalidade das transações bancárias, segundo extrato bancário anexado no Id. 143612550.

A requerente, por sua vez, limitou-se a alegar, genericamente, que não teria movimentado a conta, sem, contudo, impugnar o extrato bancário, tampouco os lançamentos constantes no referido documento. A ausência de impugnação direta e fundamentada a tal documento evidencia a veracidade das operações bancárias ali descritas.

Nessa trilha, consigno que é dever do correntista zelar pela senha de seu cartão, uma vez que o serviço é exclusivo do mesmo, motivo qual não verifico a falha na prestação de serviço do segundo réu, tampouco a responsabilidade deste em indenizar a demandante moral ou materialmente.

Desta forma, não é crível condenar o polo passivo por ato de terceiro, ou mesmo pela desídia e negligencia do ativo.

Por conseguinte, não verifico falha na prestação do serviço bancário por parte do Banco do Brasil, inexistindo, pois, o dever de indenizar.”
(id. 295168373 – negritei e grifei).

Portanto, correta a sentença ao afastar a responsabilização do Banco do Brasil, porquanto não demonstrada falha na prestação do serviço, sendo incabível imputar à instituição financeira pelo evento, em especial diante da ausência de prova robusta.

À vista do exposto,
tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025